Tribunal: TJMT
Processo: 1026505-33.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026505-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), Excelentissíma Juíza da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), HITALO TAVARES PEREIRA - CPF: 061.249.161-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026505-33.2020.8.11.0000

PACIENTE: HITALO TAVARES PEREIRA
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É plenamente admissível a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do reeducando, somente exigida quando for definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026505-33.2020.8.11.0000

PACIENTE: HITALO TAVARES PEREIRA
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Natália Delani, em favor de Hitalo Tavares Pereira, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso [Vara de Execuções Penais].

A impetrante aduz que a autoridade coatora determinou a regressão de regime do paciente
[1]
, em decorrência da suposta prática de falta grave, sem contudo determinar a realização de audiência de justificação.

Argumenta que a regressão cautelar de regime se trata de uma “anomalia jurídica”, por não possuir previsão legal, tampouco prazo determinado para sua realização, cuidando-se, a seu entender, de ato manifestamente ilegal.

Postula, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão de regime do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
Processo Executivo de Pena n. 2000037-89.2020.8.11.0040.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando maiores digressões.

A irresignação defensiva consiste na regressão
cautelar
do regime de pena do paciente, em virtude de cometimento de falta grave, sem, contudo, realizar a audiência de justificação.

Diferentemente do assinalado pela combatente impetrante, a regressão
cautelar
de regime prisional não trata de uma
“anomalia jurídica”
, sendo perfeitamente admitida sua imposição pelo juízo da execução penal, notadamente por cuidar de tutela de cunho eminentemente provisório.

A toda a evidência, a oitiva prévia do reeducando somente é exigida no caso de regressão definitiva, conforme bem salientou a autoridade coatora na decisão hostilizada,
verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de execução penal em face de Hitalo Tavares Pereira.

Conforme consta da decisão de mov. 6.1, datada de
22/07/2020
, foi deferida ao reeducando a progressão ao regime semiaberto, mediante o cumprimento das seguintes condições: (1) não se envolver em novos crimes; (2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização; (3) apresentação de comprovante de endereço no prazo de 5 dias; (4) recolhimento noturno diário, das 20 às 06:00 horas, de segunda a sábado, devendo permanecer em casa aos domingos, todas as 24hs.

Foi consignado que o descumprimento de quaisquer dessas condições acarretaria na imediata regressão ao regime fechado.

Tais condições foram assumidas pelo reeducando quando de sua soltura, mov. 9.1.

Em análise aos autos vê-se que
foi comunicada nova prisão do reeducando na data de 12/08/2020
(mov. 20.1), pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo decretada a sua prisão preventiva.

Sendo assim, percebe-se que o reeducando,
apenas praticamente 1 mês depois de ser posto em liberdade, cometeu novo crime doloso durante a execução da pena
, estando inclusive preso preventivamente (autos 1010845-51.2020.8.11.0015-PJE).

Diante desse panorama, percebe-se que o reeducando não cumpriu a contento as condições impostas quando de sua progressão de regime, já que aproximadamente 30 dias depois de sua soltura foi novamente preso pelo delito de tráfico na Comarca que de Sinop/MT, não havendo nos autos qualquer autorização para que o reeducando se ausentasse da Comarca, além de não ter apresentado comprovante de endereço no prazo estipulado, de modo que, diante do descumprimento das condições impostas e do cometimento de novo delito doloso durante a execução da pena, a regressão cautelar de regime é medida que se impõe, com base no art. 118, I, da LEP.

Deixo consignado que embora o §2º do artigo 118 da Lei 7.210/84 estabeleça que o reeducando deverá ser ouvido antes da decretação da regressão do regime no caso de cometimento de falta grave ou prática de crime doloso, deve-se ter em mente que este dispositivo só se aplicada em se tratando de regressão em caráter DEFINITIVO e não cautelar, como é o caso.

[...]

Diante do exposto, procedo à
REGRESSÃO CAUTELAR
do reeducando HITALO TAVARES PEREIRA ao regime fechado”.

Nesse mesmíssimo sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, salientando que,
“constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal.

Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva”
[1]
.

Assim, inexistindo ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

De mais a mais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a audiência de justificação foi realizada em
8/2/2021
– não obstante o pedido de nulidade formulada pela advogada, Natália Delani, uma vez que o paciente foi assistido, naquele ato, pela Defensoria Pública Estadual –, oportunidade em que o juízo da execução penal postergou a análise da regressão definitiva à manifestação da defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Hitalo Tavares Pereira
, mantendo-se, incólume, a regressão cautelar decretada pela autoridade coatora.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021